Tribunal: STF
Processo: ARE 1448330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado — Ausência de deserção — Contrato de locação residencial — Rescisão antecipada a pedido do locatário — Pretensão de restituição do valor quitado a título de multa contratual, com base no previsto na Lei nº 14.216/2021, e restituição de eventual diferença apurada do valor pago para a pintura do imóvel quando da desocupação — Nulidade da citação da proprietária do imóvel — Citação realizada na pessoa da administradora do imóvel locado que não possuía poderes expressos para tanto — Grave falha caracterizadora de prejuízo processual e causadora de cerceamento de defesa — Necessário reconhecimento da nulidade — Revelia não configurada — Lei nº 14.216/2021 que disciplina a suspensão do cumprimento de medidas dedesocupação ou remoção forçada em imóveis urbanos em tempo de pandemia não aplicável ao presente casoque envolve a rescisão contratual antecipada a pedido do locatário — Validade das regras contratuais —Valorização do princípio “pacta sunt servanda” — Multa contratual devida — Inexistência de indícios que demonstrem irregularidades cometidas pela administradora do imóvel, ou proprietária, no que diz respeito aos serviços de pintura quando da desocupação — Inexistência de diferença a restituir — Sentença mantida —Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e LIV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Esta demanda, por sua vez, tem por finalidade precípua a restituição de valores decorrentes da rescisão antecipada do contrato de locação provocada pelo recorrente.



    Nota-se que a pretensão do recorrente de restituição do valor quitado a título de multa contratual não se coaduna com os termos da Lei nº 14.216/2021.



    Neste sentido, cabe destacar o entendimento esposado pelo Excelentíssimo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Milton Carvalho, da 36º Câmara de Direito Privado, quando do Julgamento da Apelação Cível nº 1005729-48.2021.8.26.0068, em 02/05/2022: “A Lei 14.216/2021, embora estabeleça medidas excepcionais justificadas pela pandemia, não se aplica ao caso concreto, uma vez que disciplina apenas a suspensão de cumprimento de medidas de desocupação ou remoção forçada em imóveis urbano, nada dispondo sobre a incidência de multa por desfazimento antecipado da locação. A mera circunstância de a cláusula penal discutida neste processo e o objeto de referida norma dizerem respeito a locação não permite a aplicação analógica da Lei na forma sugerida pela autora, inclusive porque a suspensão determinada pela Lei 14.216/2021 se estendia apenas até 31/12/2021”. (grifamos)



    Assim, correto o entendimento do juízo “a quo” que reconheceu a não aplicação dos termos da Lei nº 14.216/2021, fazendo prevalecer as regras locatícias estipuladas no contrato firmado entre as partes, valorizando o princípio do “pacta sunt servanda”.



    O pagamento da multa contratual em caso da rescisão antecipada estava previsto no contrato firmado entre as partes, devendo tal regra prevalecer.



    O recorrente, igualmente, não possui razão no que diz respeito a não comprovação do pagamento efetuado pela administradora do imóvel ao prestador de serviços que efetuou a pintura do local quando da desocupação.



    Conforme ressaltado em sentença, a documentação de fls. 158/160, é suficiente para comprovar o cumprimento do orçamento e pagamento do serviço prestado.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente